Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO RECORRIDO: JUÍZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO PENAL LASTREADA EM AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS NA ESFERA CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal. 2. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal pela continuidade da ação penal, fundamentada em autos de infração tributária já anulados ou cuja relação jurídica foi declarada inexistente. Requer a suspensão do processo penal até o trânsito em julgado das ações declaratórias cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ações declaratórias cíveis que afastaram débitos tributários constitui questão prejudicial obrigatória apta a suspender a ação penal; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na continuidade da persecução penal diante da anulação dos autos de infração na esfera cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão da ação penal em razão da existência de ação cível anulatória de débito fiscal não é obrigatória, pois não configura questão prejudicial heterogênea nos termos do art. 92 do CPP. 5. A independência entre as esferas cível e penal permite que a persecução criminal prossiga, ainda que haja discussão sobre o crédito tributário na via administrativa ou judicial. 6. As decisões cíveis que reconheceram a inexistência da relação jurídica e a nulidade dos autos de infração ainda não transitaram em julgado, podendo ser reformadas. 7. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo medida excepcional cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a ação penal. 8. Precedentes do STJ e desta Corte reafirmam que a pendência de discussão sobre o débito tributário não obsta o prosseguimento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A pendência de ação cível anulatória de débito fiscal não constitui questão prejudicial obrigatória apta a suspender a ação penal. 2. A independência entre as instâncias cível e penal permite a persecução criminal, ainda que a validade do crédito tributário esteja em discussão na via judicial. 3. O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de provas e deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 92 e 93. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC no 515.639/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJDFT, Acórdãos no 559526, 557695 e 456254. O recorrente alega violação aos artigos 92 e 93, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a concessão de ordem de habeas corpus para suspender o processo penal no 0733990-97.2022.8.07.0001 até o trânsito em julgado das ações declaratórias no 0717745- 86.2024.8.07.0018 e no 0717198-17.2022.8.07.0018, a fim de sanar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 92 e 93, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, uma vez que há recurso próprio destinado para tal finalidade, qual seja, o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988. Não se aplica, ainda, o princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro".” (AgRg no REsp n. 1.969.288/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se, por oportuno, as decisões monocráticas proferidas no RE no AREsp n. 2.778.557, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 02/04/2025 e RHC n. 212.367, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 12/03/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003